Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708658-53.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: EDVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA, VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS, CHRISTIAN MICHAEL POPOV, BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLÍCIO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CHRISTIAN MICHAEL POPOV, EDVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA, BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLÍCIO DA SILVA e VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula STJ e 282 da Súmula do STF. Sustenta, ainda, que o dispositivo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro citado em sua insurgência tinha a finalidade de alicerçar a sua tese, não se tratando de violação objetiva. Já os segundo e terceiro recorrentes pontuam que houve falha na prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defendem o afastamento da barreira do enunciado 283 da Súmula do STF, por entenderem que os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. O quarto insurgente, por sua vez, afirma que esteve adoentado com COVID-19, justificando a intempestividade do recurso. Assevera, além disso, negativa de prestação jurisdicional, aduzindo a não incidência do enunciado 7 da Corte Constitucional. Ressalta, ademais, a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026